Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-49.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 1000114-49.2019.8.11.0041
RECORRENTE: CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA ANDRADE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA ANDRADE com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 87163968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA COMPROVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”.
Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual este que não se mostra demasiadamente elevado e se encontra devidamente ancorado pelo que preceitua o art. 85 do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000114-49.2019.8.11.0041, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 12/05/2021)”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 98410990.
A parte recorrente alega violação ao artigo 2o do Decreto Lei n. 911/69, ao argumento de que para a constituição em mora do devedor, há exigência de recebimento da correspondência ainda que por pessoa diversa do devedor, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o AR não foi recebido por ninguém, sendo devolvido como “mudou-se”.
Assevera que deve ser reduzido o quantum fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id. 101564450).
Contrarrazões (id. 105022451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que para a constituição em mora do devedor, há exigência de recebimento da correspondência ainda que por pessoa diversa do devedor, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o AR não foi recebido por ninguém, sendo devolvido como “mudou-se”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”, como se infere no caso concreto.
Dessa forma, tem o réu/devedor o dever de informar a atualização do seu endereço ao banco/autor, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé, consoante decisão da Corte Superior de Justiça, in verbis:
(...) Da mesma forma, observa-se que a Carta de Notificação Extrajudicial (Id. 80021034) foi encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme se observa pelo aviso de recebimento acostado no Id. 80021034 – pág. 3.
Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora da ré, devendo esta arcar com as consequências legais advindas de sua conduta, dispensando-se, pois, a realização de protesto junto ao Cartório de Títulos, dada a presunção da mora no caso em questão”. (id. 87163968) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.
1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".
2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
3. (...).
4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".
5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".
7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.
8. Invalidade da notificação no caso em tela.
9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n)
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL.DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.INDEVIDA.
1. (...).
2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 2o, do Decreto Lei n. 911/69, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ademais, verificar se a notificação foi entregue no endereço do devedor ora recorrente pra sua constituição em mora, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular 7/STJ, o que obsta a admissão recursal. (AgInt no AREsp 1339973/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). “contrario sensu”.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação à minoração do quantum fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, o que faz incidir a Súmula 284/STF
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça